Tribunal: TJBA
Processo: 0001162-57.1997.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001162-57.1997.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: Maria Terezinha Toigo e outros (2)

Advogado(s)
:
IRANI BUZZO, EDINEIA MARIA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO/CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. APRESENTAÇÃO DOS SAQUES EM EXCESSO REALIZADO NAS CONTAS DO EXECUTADO E DOS EXTRATOS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA PERSEGUIDA NA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. ESCRITURA DE CONFISSÃO QUE É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL APTO A INSTRUIR A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE E SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO PELO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS PARA PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

1. O instrumento de confissão de dívida está previsto no art. 585, II do CPC/73, a época, e consiste em um título líquido e certo, exigível, valendo por si só, como documento hábil a emparelhar a execução.

2. Com efeito, a escritura de assunção de dívida assinada pelos devedores, oriunda de contratos prévios, que foram inadimplidos, é título executivo extrajudicial, apto a instruir ação de execução, sem que precise de qualquer comprovação complementar quanto à obrigação em si, sendo, portanto, desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, indicação da
causa debendi
ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada.

3. Na situação, vislumbra-se, claramente, a existência do
animus novandi,
no momento em que os devedores, reconhecidamente inadimplentes com contratos prévios firmados com a instituição financeira, assinaram a escritura de assunção de dívida, convertendo os débitos anteriores em um só.

4. Não bastasse, a argumentação com base na qual o magistrado singular se sustentou – de que a dívida executada decorrera de suposta fraude provocada por ex-empregado do banco exequente – foi alçada depois de 18 anos, sem qualquer prova disso, e, ainda, mediante a apresentação de documentação da época que quer o embargante/executado, indevidamente, ter como documento novo.

5. Por fim, observa-se que a causa não está madura, tornando-se inviável o imediato julgamento da questão de fundo, sobretudo porque houve pedido – não apreciado – de perícia contábil e, tendo em vista a característica e o tempo da negociação, imprescindível a análise correta acerta da existência ou não de abusividade nos encargos praticados.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0001162-57.1997.8.05.0022
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e apelado
MARIA TEREZINHA TOIGO E OUTROS (2)

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria